Tribunal: TJES
Processo: 5011698-71.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011698-71.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA
RECORRIDO: CARMEM DEA SAMORE VIEIRA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. ALEGAÇÕES SOBRE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EXTINTO, INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.082/STJ, INCLUSÃO DE ADMINISTRADORA NO POLO PASSIVO, PRAZO DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO E DANOS MORAIS. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela operadora de plano de saúde. Sustenta a embargante a existência de omissão quanto a diversas matérias, entre elas a impossibilidade jurídica e contratual da manutenção do plano coletivo extinto, a inaplicabilidade do Tema Repetitivo nº 1.082/STJ, a necessidade de inclusão da Allcare Administradora de Benefícios no polo passivo, a fixação de prazo para manutenção do contrato e a inexistência de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verifica-se se há vícios sanáveis no Acórdão impugnado, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos buscam indevidamente rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se identificam omissões, contradições ou erros materiais no julgado. O Acórdão enfrentou de maneira clara, fundamentada e suficiente todas as questões relevantes, analisando-as sob a ótica da vulnerabilidade dos consumidores, da continuidade do tratamento médico e da responsabilidade objetiva da operadora, com base no Código de Defesa do Consumidor.
3.1. A Turma Recursal reconheceu a conduta abusiva da operadora ao rescindir o contrato durante tratamento contínuo, afastando a tese de impossibilidade jurídica e contratual. Ainda que não tenha mencionado expressamente o Tema 1.082/STJ, reconheceu a essencialidade e continuidade do tratamento, o que torna implícita a sua inaplicabilidade.
3.2. Quanto à inclusão da Allcare, o acórdão aplicou corretamente a teoria da solidariedade na cadeia de consumo, reconhecendo a legitimidade exclusiva da operadora para responder pelos danos.
3.3. A manutenção do contrato por tempo indeterminado foi justificada pela vulnerabilidade dos beneficiários, não havendo necessidade de delimitação temporal.
3.4. A condenação por danos morais foi expressamente fundamentada na falha grave na prestação do serviço, afastando qualquer alegação de inexistência de ilícito, dano ou nexo causal.
3.5. O uso dos embargos com o fim de rediscutir matéria já enfrentada configura abuso do direito de recorrer, com intuito manifestamente protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa aplicada, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, diante do caráter protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5011698-71.2024.8.08.0035

EMBARGANTE:
UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA

EMBARGADO: CARMEM DEA SAMORE VIEIRA e CARLOS FERNANDO ECHEVERRIA REDEL

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. ALEGAÇÕES SOBRE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EXTINTO, INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.082/STJ, INCLUSÃO DE ADMINISTRADORA NO POLO PASSIVO, PRAZO DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO E DANOS MORAIS. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela operadora de plano de saúde. Sustenta a embargante a existência de omissão quanto a diversas matérias, entre elas a impossibilidade jurídica e contratual da manutenção do plano coletivo extinto, a inaplicabilidade do Tema Repetitivo nº 1.082/STJ, a necessidade de inclusão da Allcare Administradora de Benefícios no polo passivo, a fixação de prazo para manutenção do contrato e a inexistência de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verifica-se se há vícios sanáveis no Acórdão impugnado, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos buscam indevidamente rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se identificam omissões, contradições ou erros materiais no julgado. O Acórdão enfrentou de maneira clara, fundamentada e suficiente todas as questões relevantes, analisando-as sob a ótica da vulnerabilidade dos consumidores, da continuidade do tratamento médico e da responsabilidade objetiva da operadora, com base no Código de Defesa do Consumidor.
3.1. A Turma Recursal reconheceu a conduta abusiva da operadora ao rescindir o contrato durante tratamento contínuo, afastando a tese de impossibilidade jurídica e contratual. Ainda que não tenha mencionado expressamente o Tema 1.082/STJ, reconheceu a essencialidade e continuidade do tratamento, o que torna implícita a sua inaplicabilidade.
3.2. Quanto à inclusão da Allcare, o acórdão aplicou corretamente a teoria da solidariedade na cadeia de consumo, reconhecendo a legitimidade exclusiva da operadora para responder pelos danos.
3.3. A manutenção do contrato por tempo indeterminado foi justificada pela vulnerabilidade dos beneficiários, não havendo necessidade de delimitação temporal.
3.4. A condenação por danos morais foi expressamente fundamentada na falha grave na prestação do serviço, afastando qualquer alegação de inexistência de ilícito, dano ou nexo causal.
3.5. O uso dos embargos com o fim de rediscutir matéria já enfrentada configura abuso do direito de recorrer, com intuito manifestamente protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa aplicada, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, diante do caráter protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc.12106162) que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado, nos termos do voto do Relator.

A parte autora opôs embargos (doc.12218667), sustentando que o acórdão, ora discutido, incorreu em relevantes omissões ao deixar de enfrentar fundamentos essenciais à adequada prestação jurisdicional. Alegando ainda, que não foram analisadas os seguintes pontos: (i) a impossibilidade jurídica e contratual de cumprimento da obrigação de manutenção do plano de saúde coletivo por adesão, extinto e com cobertura nacional, em descompasso com a atual regulamentação; (ii) a inaplicabilidade do Tema Repetitivo nº 1.082 do STJ, ante o caráter crônico e permanente do tratamento dos embargados, que não se enquadra nas hipóteses excepcionais previstas; (iii) o pedido de inclusão da Allcare Administradora de Benefícios no polo passivo da demanda, diante de sua posição contratual como estipulante do plano; (iv) a fixação de prazo razoável para eventual manutenção do contrato, especialmente frente à inexistência de vínculo contratual vigente entre a operadora e a administradora; e (v) os argumentos relacionados à inexistência de danos morais, por ausência de prova do dano, nexo de causalidade e ato ilícito
.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Acerca da alegação de impossibilidade jurídica e contratual de manutenção do plano de saúde coletivo por adesão, extinto e com cobertura nacional o acórdão foi expresso ao afirmar que a rescisão unilateral do contrato coletivo durante tratamento médico contínuo e sem notificação prévia configura conduta abusiva, mesmo em se tratando de plano coletivo. Ainda que a jurisprudência admita a possibilidade de resilição unilateral em contratos coletivos, esta Turma Recursal assentou que tal faculdade não pode se concretizar em momento que afete a continuidade do tratamento médico, especialmente quando os beneficiários se encontram em situação de vulnerabilidade.

Fundamento relevante:

“...mesmo não sendo aplicável o art. 13 da Lei 9.656/98, as cláusulas previamente estabelecidas não podem proteger práticas abusivas e ilegais, com o cancelamento promovido no momento em que o segurado necessita da cobertura.”
(Acórdão, p. 5).

Assim, o acórdão superou a tese de impossibilidade contratual, reconhecendo a supremacia dos princípios do Código de Defesa do Consumidor e da dignidade da pessoa humana sobre as disposições contratuais genéricas de resilição.

Ainda que não tenha citado expressamente o Tema Repetitivo nº 1.082 do STJ, a decisão reconheceu a essencialidade e continuidade dos tratamentos, aplicando os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor, o que torna implícita a inaplicabilidade da referida tese.

Quanto à inclusão da Allcare no polo passivo, o acórdão adotou a teoria da responsabilidade solidária na cadeia de consumo, eximindo a necessidade de inclusão da administradora diante da legitimidade da operadora para responder integralmente pelos danos.

No tocante ao prazo de manutenção do contrato, a determinação de continuidade sem limitação temporal foi justificada pela vulnerabilidade dos beneficiários e pela necessidade terapêutica, afastando, assim, a tese de ausência de vínculo atual entre operadora e administradora.

Por fim, a condenação por danos morais foi devidamente fundamentada na falha grave na prestação de serviço, no cancelamento indevido do plano durante tratamento e no prejuízo causado aos beneficiários, o que afasta qualquer alegação de inexistência de ato ilícito, dano ou nexo causal.

Fundamento relevante:

“Indenização por danos morais devida, pois a falha na prestação de serviço supera o mero aborrecimento cotidiano.”
(Acórdão, p. 2)

“...a interrupção de atendimento do plano de saúde após a cessão da carteira de beneficiário, nasce o dever de reparação moral...”
(Acórdão, p. 5)

Dessa forma, não há qualquer omissão ou vício a ser sanado, revelando-se evidente que os embargos de declaração opostos pela parte embargante não visam ao esclarecimento de obscuridade, à correção de contradição ou à integração da decisão por omissão relevante.

Ao contrário, os embargos limitam-se a rediscutir matéria já devidamente apreciada e decidida, com o intuito de procrastinar o desfecho do feito, em descompasso com os objetivos processuais previstos no art. 1.022 do CPC.

Portanto, impõe-se o reconhecimento do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, com a possível aplicação da penalidade prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, caso o juízo entenda pertinente, como medida de desestímulo à utilização indevida dos meios recursais e de preservação da eficiência da prestação jurisdicional.

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses da Embargante com os fundamentos do Acórdão, observo que não há qualquer vício, especialmente a omissão alegada, capaz de dar azo ao referido recurso manejado, uma vez que a gratuidade não fora discutida no
decisum
ante a realização do recolhimento do preparo pela parte autora, ato incompatível com o benefício, como já mencionado. O que se busca, portanto, é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Sobre a temática, o STF, assim, assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)